Tribunal: STF
Processo: AP 1960
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-24
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão  



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de PAULO HENRIQUE CAPPELETTI em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 4/12/2024, foi encerrado o interrogatório do réu, e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do Código de Processo Penal).



    Não houve requerimento algum pela Procuradoria-Geral da República.



    A Defesa, por sua vez, requereu:  



    i) o traslado das transcrições dos depoimentos das testemunhas Cel Carlos Eduardo Melo de Souza e Ronaldo Pires da Rocha, das ações penais 2122, 2056 e 2057 julgadas no mesmo dia e hora, na mesma audiência;



    ii) o encarte aos autos do relatório da PF referente ao aparelho celular do ora réu apreendido no dia dos fatos;



    iii) a retirada da tornozeleira eletrônica e a revogação das medidas cautelares impostas ao réu.  



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.



    Nesse sentido, a Defesa requereu o traslado do registro audiovisual dos depoimentos prestados pelo Cel. PM Carlos Eduardo Melo de Souza e de Ronaldo Pires da Rocha, prestados em audiência conjunta de instrução das Ações Penais nº 2.122/DF, 2.506/DF e 2.057/DF.



    Efetivamente, considerando a fase instrutória da presente Ação Penal, não há vedação para o requerimento de tais diligências, pois a Defesa poderá, no curso do processo, requerer a produção de provas que entender pertinentes, inclusive de natureza pericial e documental.



    Além disso, observo que as diligências requeridas poderiam ser efetivadas sem prejuízo da continuidade da marcha processual.



    Todavia, a tramitação das Ações Penais nº 2.122/DF e 2.056/DF tenha sido suspensa antes da instrução, em razão da homologação de Acordos de Não Persecução Penal firmados entre a Procuradoria-Geral da República. Na Ação Penal nº 2.057, houve desistência das 4 (quatro) testemunhas arroladas na denúncia, inclusive, as 2 (duas) mencionadas no requerimento de diligência formulado pela Defesa.



    Desse modo, o atendimento do pedido é impossível.



    No que concerne ao requerimento de “encarte aos autos do relatório da PF referente ao aparelho celular do ora réu apreendido no dia dos fatos”, observo que tanto o laudo quanto os conteúdos extraídos do telefone celular apreendido junto ao réu foram armazenados em nuvem e disponibilizados à Defesa por meio do link de acesso certificado nos autos (eDoc. 57).



    Por fim, em relação ao pedido de revogação das medidas cautelares impostas, efetivamente, estas se mostravam, e ainda revelam-se necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, não existindo motivo para a sua modificação, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de PAULO HENRIQUE CAPPELETTI.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    OFICIE-SE ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviem, em 5 (cinco) dias, as respectivas certidões de antecedentes criminais da parte acusada, observando que, na hipótese de ser positiva, deverá, também, vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de dezembro de 2024.  



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente